Tribunal: TJSP
Processo: 1003146-83.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. Ação anulatória de ato administrativo. Exoneração de ocupante de cargo em comissão. Incisos II e V do art. 37 da Constituição Federal. Cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, marcados por uma relação de confiança entre a autoridade competente e o servidor nomeado. Exoneração do titular que não se submete a qualquer formalidade especial. Dispensada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. Ação anulatória de ato administrativo. Exoneração de ocupante de cargo em comissão. Incisos II e V do art. 37 da Constituição Federal. Cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, marcados por uma relação de confiança entre a autoridade competente e o servidor nomeado. Exoneração do titular que não se submete a qualquer formalidade especial. Dispensada motivação ou prévio procedimento administrativo. Precedentes desse E. TJSP. Município justifica ato pela superveniência da Lei Municipal no 6.072/2022, regulamentada pelo Decreto no 11.890/23, que estabeleceu requisitos e processo seletivo para preenchimento de determinados cargos da Secretaria da Educação. Obediência ao princípio da legalidade. Pretensão da apelante que é obstada pelo princípio da isonomia. Sentença mantida. Recurso desprovido.